Tribunal: TJES
Processo: 5001179-96.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-96.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: A. J. D. S. R.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DEFERIDA. TEMA 1161 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, visando o fornecimento de CANABIDIOL, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos, alegando ser portadora de epilepsia (síndrome de West) e ter tentado outros tratamentos, sem melhoras dos sintomas.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. O município requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do TEMA 1161, firmou a tese de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
5. No caso dos autos, a incapacidade econômica da recorrida restou comprovada pelo deferimento da gratuidade de justiça postulada e por estar a autora assistida pela Defensoria Pública, não havendo indícios de alto poder aquisitivo familiar.
6. No que se refere à imprescindibilidade clínica do tratamento (epilepsia) encontra-se demonstrada na hipótese dos autos, notadamente diante do laudo que relata a utilização prévia de fármacos, pelo qual o médico que acompanha a paciente consigna que a recorrida já fez e faz o uso de diversos fármacos, “mantendo uma média de 10 crises por dia”.
6. Nesta senda, a prova documental constante dos autos revela que a utilização de medicamentos anteriores com pouca eficácia no seu quadro, e, por outro lado, há evidências que a utilização do medicamento cujo princípio ativo é a cannabis, apresentam bons resultados para o tratamento da dor crônica, sendo imprescindível no controle da patologia e na melhora da qualidade de vida da requerente.
7. Logo, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 1161 aplica-se ao caso dos presentes autos, de modo que a sentença de origem não comporta reformas.
8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
9. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação no pagamento de custas processuais, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)